Tribunal: STF
Processo: ARE 1533828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. Município de Presidente Prudente. Motorista do Serviço de Transporte Social de Presidente Prudente. Pretensão de ter os valores do adicional de insalubridade, adicional noturno variável, bonificação da Lei nº 6.913/2009 e adicional por tempo de serviço, na base de cálculo das horas Extras. Percepção do adicional de trabalho noturno no período em que este efetivamente ocorreu. Impossibilidade. Falta de previsão estatutária que estabeleça a concessão da benesse constitucional. Via eleita que não permite ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa da inviabilidade da aplicação subsidiária da CLT. Adicional de insalubridade. Sendo a jornada desempenha de forma insalubre e não havendo alteração no ambiente de trabalho durante as horas extras, este deve incidir sobre as mesmas. Bonificação da Lei nº 6.913/2009 paga genérica e indistintamente a todos os servidores constitui aumento disfarçado de vencimentos e deve integrar no cálculo da hora trabalhada e, portanto, na base de cálculo da hora-extra. Adicional por tempo de serviço que só pode incidir em verbas de caráter permanente. Adicionais temporais que, ao incidirem sobre o valor da hora normal trabalhada, acabam integrando a base de cálculo valor da hora extra, não podendo haver nova incidência autônoma. Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente